Tribunal: TCU
Processo: 022.034/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Gabriela Oliveira Coelho da Luz contra o Acórdão 2.307/2025-TCU-2a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Gabriela Oliveira Coelho da Luz contra o Acórdão 2307/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa, em decorrência da omissão no dever de prestar contas em relação ao Termo de Compromisso 160/2014, celebrado entre o Município de Capitão Gervásio Oliviera/PI e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), tendo como objeto a implantação de sistemas de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Gabriela Oliveira Coelho da Luz para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente, a Funasa e a Procuradoria da República no Estado do Piauí a respeito desta deliberação.